Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-51.2023.8.11.0049
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002373-51.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELANTE), JEFFERSON RODRIGO DOS SANTOS TRINDADE - CPF: 003.407.491-05 (ADVOGADO), FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (APELADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO FIXADO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ESTRUTURA REMUNERATÓRIA MUNICIPAL. TEMA 911/STJ. TEMA 1218/STF. DISTINÇÃO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Rica visando à reforma da sentença que julgou procedente pedido formulado em ação civil pública proposta pela FESSPMEMT, reconhecendo o direito dos profissionais do magistério ao recebimento do piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com base no vencimento inicial da carreira, conforme estrutura remuneratória municipal e tese firmada no Tema 911 do STJ.

II. Questão em discussão

2. O julgamento trata das seguintes questões: (i) existência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) validade da fundamentação da sentença na tese do Tema 911/STJ, diante da pendência do julgamento do Tema 1218/STF; (iii) ocorrência de inovação recursal pelo Município ao apresentar, em sede de apelação, matérias não debatidas na contestação; (iv) regularidade da observância do piso nacional do magistério no Município, à luz da estrutura remuneratória prevista nas Leis Municipais nº 748/2008 e nº 747/2008.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o juízo intima expressamente as partes para se manifestarem sobre o interesse na produção de provas e a parte permanece inerte, mormente quando a matéria é exclusivamente de direito ou está suficientemente comprovada por prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. Inaplicável a alegação de sobrestamento do Tema 911/STJ, pois não houve ordem nacional de suspensão pelo STF no Tema 1218. Distinção entre os temas: repercussão automática em toda a carreira (Tema 1218/STF) e vinculação ao vencimento básico inicial (Tema 911/STJ).

5. A Lei Federal nº 11.738/2008 impõe a observância do piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial, não como remuneração global, conforme reconhecido pelo STF na ADI 4167/DF e pelo STJ no Tema 911.

6. Comprovado que o vencimento inicial pago nos anos de 2022 e 2023 estava inferior ao piso nacional proporcional, não se confundindo remuneração global com vencimento básico.

7. A repercussão do piso salarial nacional nas demais classes da carreira decorre da própria estrutura remuneratória instituída pela legislação municipal, conforme previsto no art. 28 da Lei Municipal nº 748/2008 e no art. 60 da Lei Municipal nº 747/2008.

8. Rejeição de preliminares de cerceamento de defesa, de sobrestamento por repercussão geral e de ofensa ao princípio da dialeticidade. Acolhimento parcial da preliminar de inovação recursal para não conhecer de pontos não deduzidos em contestação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O vencimento básico inicial dos profissionais do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, vedada a fixação em valor inferior. 2. Havendo previsão na legislação municipal que vincule as demais faixas remuneratórias ao vencimento inicial, a atualização do piso repercute automaticamente em toda a carreira. 3. Não há suspensão nacional da aplicação do Tema 911/STJ pelo reconhecimento da repercussão geral no Tema 1218/STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 206, VIII; CPC, art. 355, I, e art. 1.010, II e III; Lei nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 748/2008, art. 28; Lei Municipal nº 747/2008, art. 60.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ADI: 4167 DF, Relator.: Min. Joaquim Barbosa, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno; STJ - REsp: 1426210 RS 2013/0416797-6 (Tema 911), Relator.: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 23/11/2016, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 09/12/2016; STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2412119 RS 2023/0231371-9, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 19/06/2024; STJ - REsp: 666627 PR 2004/0118151-1, Relator.: Ministro Castro Meira, Data de Julgamento: 01/06/2006, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 16/06/2006; STJ - AgInt no AREsp: 1621252 SP 2019/0342599-0, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 17/06/2021; TJ-MT - Recurso Inominado: 10005785720228110077, Relator.: Valmir Alaercio Dos Santos, Data de Julgamento: 30/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/10/2024; TJ-MT - Apelação Cível: 00008814420138110032, Relator.: Jose Luiz Leite Lindote, Data de Julgamento: 24/04/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2025; TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária Cível: 00364629320138110041, Relator.: Gilberto Lopes Bussiki, Data de Julgamento: 11/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2022;

TJ-MT - 0037839-02.2013.8.11.0041, Márcio Vidal, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020; TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária Cível: 00534620920138110041, Relator.: Mario Roberto Kono De Oliveira, Data de Julgamento: 08/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA RICA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Vila Rica/MT, nos autos da Ação Civil Pública n° 1002373-51.2023.8.11.0049, ajuizada pela
FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
-
FESSPMEMT –
, que julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito dos profissionais do magistério à percepção do piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com base no vencimento inicial da carreira, em consonância com a estrutura remuneratória local e com a tese fixada no Tema 911 do STJ.

Nas razões recursais, o apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, que teria sido proferido sem a devida oportunidade para a produção de prova pericial. Alega, ainda, que a ausência de decisão de saneamento do feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, configura vício procedimental (
error in procedendo
), circunstância que acarreta a nulidade da sentença.

Sustenta, também em caráter preliminar, a existência de erro material no julgamento (
error in judicando
), sob o argumento de que a sentença se amparou em entendimento jurisprudencial atualmente sobrestado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que se refere à extensão do piso salarial a toda a carreira (Tema 1218 da repercussão geral).

No mérito, o apelante alega que a legislação municipal aplicável à hipótese (Lei nº 748/2008) estabelece critérios próprios e autônomos para a progressão e promoção dos profissionais da educação, com estrutura remuneratória diferenciada entre as séries I a IV e V a VIII.

Argumenta que apenas a Classe A da Tabela I apresentaria, em tese, vencimento inferior ao piso nacional do magistério, ao passo que todas as demais classes e faixas, em ambas as tabelas, disporiam de remuneração inicial superior ao referido piso.

Aduz que os efeitos do piso nacional devem se limitar à classe inicial da carreira, correspondente ao cargo de professor com formação em nível médio (modalidade normal), sendo indevida sua extensão automática a toda a estrutura da carreira ou a concessão de efeitos financeiros reflexos, ante a inexistência de previsão legal específica no âmbito municipal que autorize tal repercussão.

Assevera, ainda, a inexistência de amparo legal para o pagamento indiscriminado de valores retroativos, razão pela qual eventuais diferenças devem ser objeto de individualização, observada a situação funcional de cada servidor, inclusive com possibilidade de compensação de valores que tenham sido pagos a maior em exercícios anteriores.

Afirma que o cumprimento integral da sentença recorrida comprometeria a gestão orçamentária e financeira do Município, em razão do expressivo impacto sobre a folha de pagamento.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à instância de origem, com a reabertura da fase instrutória e a devida produção de provas. Subsidiariamente, caso mantida a sentença, pleiteia sua reforma para que seja reconhecida a legalidade da estrutura remuneratória estabelecida na legislação municipal, afastando-se os efeitos reflexos do piso salarial nacional sobre toda a carreira do magistério, com a limitação da condenação apenas aos casos individualizados de vencimentos efetivamente inferiores ao piso, vedando-se sua extensão automática a toda a categoria.

Nas contrarrazões, a apelada FESSPMEMT suscita, em sede preliminar, a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que o Município deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em afronta ao disposto nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Alega, ainda, a ocorrência de inovação recursal, uma vez que o ente municipal teria introduzido, em sede de apelação, matérias não previamente ventiladas na instância de origem. No mérito, defende a manutenção da sentença sob o argumento de que ficou comprovado o descumprimento do piso nacional do magistério nos exercícios de 2022 e 2023, mediante análise dos contracheques e da legislação municipal. Rebate a alegação de cerceamento de defesa, afirmando que o Município não requereu a produção de provas e que os documentos juntados são suficientes para o julgamento. Ressalta que o piso salarial deve incidir sobre o vencimento-base, não sobre a remuneração global, conforme entendimento do STF, e que não cabe ao gestor público invocar limitações orçamentárias para descumprir norma federal que assegura direito fundamental à valorização do magistério. Ao final, requer o desprovimento do recurso (ID 303656424).

A Procuradoria Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto pelo Município (ID 315407384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA RICA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Vila Rica/MT nos autos da Ação Civil Pública n° 1002373-51.2023.8.11.0049, ajuizada pela
FESSPMEMT – FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO –
, que julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito dos profissionais do magistério à percepção do piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com base no vencimento inicial da carreira, em consonância com a estrutura remuneratória local e com a tese fixada no Tema 911 do STJ.

1.

Preliminares Suscitadas pelo Apelante

a)

Afronta ao Princípio do Contraditório e a Ampla Defesa - Cerceamento de Defesa (error in procedendo)

O apelante alega cerceamento de defesa sob o argumento de que a ação foi julgada antecipadamente, não obstante ter requerido na contestação
"a produção de todos os meios de prova em direito admitidos"
, sustentando ser necessária a ampla instrução probatória.

Contudo, conforme se extrai dos autos, o juízo de origem, por meio do despacho de ID 177786169, intimou
expressamente
as partes para que se manifestassem quanto ao interesse na produção de provas, advertindo que o silêncio seria interpretado como anuência ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não obstante a advertência judicial, o Município
permaneceu inerte
(ID 303656406), deixando de indicar quais provas pretendia produzir, tampouco demonstrando a relevância ou a necessidade da instrução para a solução da demanda. Nessas circunstâncias, a mera menção genérica à produção de “todos os meios de prova em direito admitidos”, constante da peça de contestação, não é suficiente para configurar cerceamento de defesa, sobretudo quando a parte, devidamente intimada a especificar as provas, permaneceu silente.

Ressalte-se, ademais, que os autos tramitaram regularmente, tendo o Município se manifestado em diversas oportunidades, inclusive por meio da interposição de recursos, o que afasta qualquer alegação de prejuízo ou de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgamento antecipado da lide é plenamente cabível quando a matéria for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente comprovada por meio de prova documental.

Nesse sentido:

[...]
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente. Súmula 83/STJ
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2412119 RS 2023/0231371-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024
) (g.n)

Cumpre ressaltar que não há nulidade na sentença em razão da ausência de despacho saneador, uma vez que o processo foi julgado antecipadamente, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Tal técnica de julgamento foi empregada pelo magistrado que, diante do conjunto probatório constante dos autos, encontrava-se convencido quanto à matéria controvertida, sendo, portanto, corretamente aplicada no presente caso.

A propósito:

1. Inexiste nulidade na sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
[...]

(STJ - REsp: 666627 PR 2004/0118151-1, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 16/06/2006 p. 152) (g.n)

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa, uma vez que não se verifica qualquer violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.

b)

Da utilização de jurisprudência sobrestada (error in judiciando)

O apelante alega que a sentença incorreu em error in judicando, ao fundamentar-se na tese firmada no Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1426.210/RS), sustentando que referido precedente estaria com eficácia suspensa em virtude do reconhecimento da repercussão geral no âmbito do Tema 1218 do Supremo Tribunal Federal (RE 1326.541/SP).

Primeiramente, ressalta-se que,
não houve, por parte do STF, determinação de sobrestamento
nacional dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1218. O recurso extraordinário paradigma (RE 1326.541/SP) encontra-se pendente de julgamento, mas sem qualquer ordem de suspensão obrigatória dos feitos correlatos em todo o território nacional.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINARES DE CONEXÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DO TEMA 1218/STF REJEITADAS. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. GARANTIA DE UM PATAMIR MÍNIMO DE VENCIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA CATEGORIA. PRETENSÃO AUTORAL DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PISO NACIONAL EM TODA A CARREIRA E REFLEXO SOBRE DEMAIS VANTAGENS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 911/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não obstante o excelso Supremo Tribunal Federal tenha afetado o julgamento do RE 1326541 RG/SP ao regime de repercussão geral, para definir tese jurídica acerca do seu Tema 1218, não houve determinação de sobrestamento dos processos em curso perante as instâncias ordinárias, razão pela qual não há motivos para sobrestamento do presente processo.

[...]

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10005785720228110077, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/10/2024) (g.n)

Ainda que se admitisse a possibilidade de suspensão dos efeitos da tese firmada no Tema 911 do STJ, é de se reconhecer, de toda forma, a existência de distinção relevante (
distinguishing
) entre os temas em análise.

O Tema 1218 do STF trata especificamente da incidência automática do piso nacional do magistério sobre as demais faixas, níveis e classes da carreira, com fundamento exclusivo na Lei Federal nº 11.738/2008.

No caso dos autos, contudo, a sentença não reconheceu reflexo automático por força da lei federal, mas sim com fundamento na decisão proferida na ADI 4.167/DF, e, principalmente, com base na legislação municipal vigente, notadamente o art. 28 da Lei nº 748/2008 e o art. 60 da Lei nº 747/2008, os quais estruturam a carreira do magistério no âmbito local a partir do vencimento básico inicial, autorizando os reflexos remuneratórios decorrentes da atualização do piso nacional.

Portanto, a sentença fundamentou de forma adequada e contextualizada na tese fixada pelo STJ no Tema 911, cuja aplicação permanece vigente e pertinente ao caso concreto.

Assim,
rejeito a preliminar
, por inexistência de
error in judicando
, reconhecendo que o juízo
a quo
aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com a legislação local e com o entendimento atualmente válido sobre a matéria.

2.

Preliminares Suscitadas pela Apelada

a)

Da Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

A apelada sustenta que o recurso de apelação estaria eivado de vício por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o Município não teria impugnado de forma específica os fundamentos centrais da sentença, notadamente: (i) a aplicação do piso salarial nacional sobre o vencimento básico inicial, e não sobre a remuneração global; (ii) a repercussão do reajuste do piso em toda a carreira, com base na Lei Municipal nº 748/2008; e (iii) a extensão do direito aos Educadores das Séries V a VIII.

Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de maneira clara e direta os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os pontos de desacordo com o julgamento de origem, conforme previsto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a alegação de inobservância desse princípio não se sustenta no caso concreto. Ainda que as razões recursais não tenham enfrentado pontualmente todos os fundamentos da sentença, verifica-se que o apelo apresenta contestação suficiente aos pontos essenciais da decisão, especialmente quanto à interpretação e aplicação da legislação municipal e à incidência do piso nacional sobre toda a carreira.

Assim, é possível identificar, ainda que de forma implícita ou difusa, a impugnação aos principais fundamentos adotados na sentença, o que é suficiente para afastar a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
1. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida
, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores. [...]

(STJ - AgInt no AREsp: 1621252 SP 2019/0342599-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021) (g.n)

Portanto,
rejeito a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto o recurso preenche os requisitos mínimos de admissibilidade.

b)

Da

Inovação Recursal

A apelada alega a ocorrência de inovação recursal, sob o fundamento de que o apelante apresenta, em sede recursal, argumentos que não foram deduzidos na contestação.

Compulsando os autos, verifica-se que o Município apelante apresentou, em suas razões recursais, teses não deduzidas na contestação, quais sejam: (a) alegação de que os Educadores V a VIII já perceberiam vencimentos superiores ao piso nacional; (b) possibilidade de compensação de valores pagos a maior nos exercícios de 2020 e 2021; (c) suposta omissão da sentença quanto a reenquadramentos funcionais; e (d) ausência de requerimento administrativo prévio relativo ao ano de 2022.

Na contestação apresentada pelo Município de Vila Rica (ID 303656396), o ente municipal limitou-se a impugnar a legalidade das Portarias do MEC e a sustentar, de forma genérica, a inexistência de obrigação quanto à repercussão automática do piso nacional nas demais classes da carreira, sem, contudo, desenvolver qualquer das alegações atualmente deduzidas em sede recursal.

Ante o exposto,
acolho parcialmente a preliminar

de inovação recursal
e, por conseguinte, não conheço da apelação nos pontos indicados acima, por estarem fundados em matérias não deduzidas perante o juízo de origem.

3.

Do Mérito

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Vila Rica contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Vila Rica/MT, que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito dos profissionais do magistério à percepção do piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com base no vencimento inicial da carreira, em conformidade com a estrutura remuneratória local e nos termos da tese fixada no Tema 911 do STJ.

A controvérsia central cinge-se à verificação acerca da observância, por parte do Município de Vila Rica, do piso salarial nacional do magistério estabelecido pela Lei nº 11.738/2008.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 11.738/2008 impõe a obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional do magistério por todos os entes federativos, em estrita consonância com o disposto no art. 206, inciso VIII, da Constituição da República:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

[...]

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal
.

Tal interpretação foi expressamente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4167/DF, ocasião em que se reconheceu a constitucionalidade da exigência do piso como vencimento básico inicial, afastando qualquer entendimento no sentido de considerar a remuneração global
: “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. (STF - ADI: 4167 DF, Relator.: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035)”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 911 (REsp 1.426.210/RS), firmou entendimento no sentido de que:
“o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.”

No caso em apreço, restou devidamente demonstrado, por meio das tabelas salariais referentes aos exercícios de 2022 e 2023 (IDs 136722156 e 136722157), que o vencimento básico inicial dos professores da rede municipal de ensino de Vila Rica/MT, para a jornada de 30 (trinta) horas semanais, encontrava-se fixado em patamar inferior ao valor proporcional do piso salarial nacional estabelecido para os respectivos anos de referência. Em síntese:

a)

2022: Piso Nacional para 30h = R$ 2.884,22

Vencimento inicial pago = R$ 2.480,33

Diferença: R$ 403,89

b)

2023: Piso Nacional para 30h = R$ 3.315,41

Vencimento inicial pago = R$ 2.623,88

Diferença: R$ 691,53

Isto posto, ainda que o apelante sustente que
“os professores recebem valores superiores ao piso”
, constata-se que os valores apontados correspondem à remuneração global — composta por gratificações, adicionais, progressões e outras parcelas acessórias —, a qual não se confunde com o vencimento básico inicial da carreira. Tal entendimento está em desconformidade com a orientação firmada no Tema 911 do STJ, que exige a observância do piso nacional como valor mínimo do vencimento básico, e não da remuneração total.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3. É devido o pagamento das diferenças salariais aos professores quando o Município não cumpre corretamente a Lei Federal nº 11 .738/08, aplicando valores inferiores ao piso salarial nacional.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008814420138110032, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/04/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2025) (g.n)

[...] 5
. Declarada constitucional a Lei n. 11.738/08, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4167/DF, é imperativa a observância pelo Município ao piso salarial nacional, ao professor de magistério público da educação básica
, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00364629320138110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2022) (g.n)

Vale mencionar ainda, que o Tema 911 do STJ consignou expressamente que a Lei n. 11.738/2008 não impõe, por si só, a incidência automática do piso salarial nacional ao longo de toda a carreira do magistério, sendo tal repercussão
condicionada à existência de previsão expressa na legislação local
.

Nesse sentido, como corretamente reconhecido na sentença de primeiro grau, a Lei Municipal nº 748/2008, que institui o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Vila Rica/MT, dispõe, em seu art. 28, o seguinte:

Art. 28. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é
estabelecido por meio das tabelas de vencimentos
, contendo referências compostas de níveis e classes, em anexo, que integram a presente Lei, com revisão obrigatória a cada doze meses.

A análise da estrutura remuneratória delineada na legislação municipal evidencia que tanto o avanço de nível (progressão vertical por tempo de serviço) quanto a ascensão de classe (progressão horizontal por titulação) implicam acréscimo calculado com base no vencimento básico inicial da carreira.

Dessa forma, a própria tabela de vencimentos instituída pelo Município toma como referência o valor do vencimento inicial para a projeção das demais faixas remuneratórias. Assim, eventual reajuste do vencimento básico, com o fim de adequação ao piso salarial nacional, repercute automaticamente em toda a estrutura remuneratória,
não por imposição direta da Lei Federal nº 11.738/2008, mas em razão da sistemática prevista na legislação local.

Tal conclusão encontra respaldo no disposto no art. 60 da Lei Municipal nº 747/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Vila Rica), o qual estabelece que
“a remuneração, estabelecida em lei, é o vencimento do cargo de carreira do servidor acrescida das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias”
. Portanto, constata-se que a própria estrutura normativa municipal vincula expressamente a remuneração ao vencimento base do cargo, de modo que este deve, necessariamente, observar o piso salarial nacional do magistério.

Não se trata, portanto, de aplicação automática do piso salarial nacional a toda a carreira do magistério por imposição direta da Lei Federal nº 11.738/2008, mas, sim, do reconhecimento de que a própria legislação municipal instituiu uma estrutura remuneratória na qual os demais níveis e classes da carreira estão vinculados ao valor do vencimento básico inicial.

Ressalta-se ainda, que as leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade do cumprimento da Lei Federal 11.738/2008, notadamente diante da concessão de prazo para a devida adequação.

A propósito:

[...] Aplica-se a todos os Entes Federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.
As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração
. [...] (
N.U 0037839-02.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020
)” (g.n.)

Ante o exposto:

a)
REJEITO
as preliminares suscitadas pelo Apelante relativas: (i) à suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por cerceamento de defesa; e (ii) à alegada inaplicabilidade da jurisprudência firmada no Tema 911/STJ, em razão de sobrestamento pelo Tema 1.218/STF e
REJEITO
a preliminar suscitada pela Apelada relativa a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

b)
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar de inovação recursal suscitada pela Apelada, exclusivamente quanto às seguintes matérias: (a) a alegação de que os Educadores V a VIII já perceberiam vencimentos superiores ao piso nacional; (b) a possibilidade de compensação de valores eventualmente pagos a maior nos exercícios de 2020 e 2021; (c) a suposta omissão da sentença quanto aos reenquadramentos funcionais; e (d) a ausência de requerimento administrativo prévio referente ao exercício de 2022, e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação quanto a esses pontos específicos.

c) No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025